Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-22.2018.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-22.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENTIL BUSSIKI - CPF: 001.925.201-30 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES BUSSIKI - CPF: 355.948.701-30 (APELADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), BRUNO COUTINHO DESTRO - CPF: 029.317.491-17 (ADVOGADO), BARBARA LOPES BUSSIKI - CPF: 532.090.791-53 (APELADO), REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 544.243.641-00 (APELANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS AUTORES/RECORRIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelos autores/apelados, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS

em razão do inconformismo com a decisão de ID 239723257 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1001279-22.2018.8.11.0024, ajuizada por GENTIL BUSSIKI, sucedido por GILBERTO LOPES BUSSIKI e BARBARA LOPES BUSSIKI, julgou procedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente em suas razões de ID 239723259 sustenta que ele é de fato o proprietário da área em litígio e que inexistem documentos e provas que demonstrem a propriedade dos recorridos. Alega que o pagamento do IPTU por longo período não é suficiente para demonstrar a propriedade da área. Aduz que a limpeza esporádica do terreno também não é elemento hábil a comprovar propriedade.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial da parte adversa, com a revogação do mandado reintegratório da área objeto da lide.

Em contrarrazões de ID 239723262 os recorridos refutam,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

O imóvel em disputa se trata de lote urbano situado na Avenida Gov. Fernando Correa da Costa, no 611 e 612, bairro Centro, Município de Chapadas dos Guimarães-MT, com área total de 6.000m2.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas em primeiro grau, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete aos autores, ora apelados, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão presentes em favor dos recorridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“Isto porque, o direito do autor como possuidor do imóvel foi demonstrado, em razão de existir provas demonstrando que, de fato, o autor exerce a posse sobre o imóvel há considerável tempo anterior ao ajuizamento da demanda.

As testemunhas ouvidas em juízo comprovam as alegações apresentadas na inicial, do exercício do direito de posse e da ocorrência de esbulho possessório praticado pelo requerido.

Especificamente, a testemunha Edson Teles Figueiredo, afirma pontualmente conhecer o requerente há considerável tempo como possuidor do imóvel em questão.

No mesmo sentido, a testemunha Adair Nogarol afirma que é vizinho do Nelson, que informa que a filha tem um imóvel no local e que conhece o Nelson há bastante tempo e que conversou por uma ou duas vezes com o Gentil e que ele falava que o imóvel era dele.

A testemunha Nelson Klein, vizinho, narrou que o Gentil comprou o lote em 1983 e que cuidava do lote a distância para ninguém invadir e que mantinha limpo. Que a ideia era não desmatar e que estranhou quando limparam. Que ele pagava o IPTU e que ultimamente não sabe. Informou também que o imóvel tem cerca de 97 metros de lado. Que sabe que comunicou o autor sobre a invasão no imóvel. Que conseguiu o contato da pessoa que invadiu no local pela pessoa que limpou o imóvel e que o invasor o contatou. Que isso aconteceu em 2018. Que falou com o invasor que combinaram de ir na prefeitura e descobrir de quem era o imóvel e que não chegou a perguntar de quem o invasor tinha comprado o imóvel. Que houve engano na localização dos imóveis. Que deve estar dentro do mesmo loteamento do José Araújo, mas ali não é do requerido. Que não sabia que o requerido tinha adquirido o imóvel em 2011 e que ele não frequentava lá. Que não mora em Chapada, mas vem com frequência.

A testemunha Altino Dias dos Santos, por sua vez, informa que prestou serviço para o requerido quando ele comprou o terreno e passou a fazer limpeza duas vezes por ano. Que o terreno fica para baixo da praça. Que desde 2016 faz limpeza do terreno, que a cerca fez em 2017. [...] Que tinha pé de arvore, mato e não tinha marcação no terreno. Que quando fez a cerca ninguém o abordou, que ficou dois dias fazendo a cerca. Que não se recorda quais os anos que fez a limpeza, mas que foram vários anos.

A testemunha João Batista Tirapelle narrou que foi corretor de imóveis em Chapada dos Guimarães até o ano de 2012, em parceria com a Imobiliária Benedito Mansur, mas não se recorda de ter levado comprador no imóvel. Que não verificou se tinha sobreposição, mas que de praxe pedia certidão de inteiro teor e ônus. Que não se recorda da situação da antiga proprietária, Dona Nair, mas que ela deve ter apresentado os documentos. Que não recorda onde fica o lote. Que intermediou a venda e era a dona Nadir a primeira proprietária que vendeu para Nadine. Que não recorda se intermediou a segunda venda.

A testemunha Juliano Ribeiro informou que baseado no documento do imóvel apresentado foi feita a localização do lote, pois são loteamentos irregulares. Que na época foi solicitado toda a cadeia dominial até a carta de aforamento para ser emitida a certidão de localização do terreno. Que não foi verificado nos registros outro imóvel, que se utiliza de dados registrados em cartório e que no caso indicava que era na Rua Fernando Correa, que era uma área maior que era de José Araújo e Hélio Pinto Aires e outra pessoa que não recorda o nome, até a Encodec que parcelaram irregularmente o imóvel. Que desconhece área do Gentil Bussiki, que só conhece o Sr. Klein na região que tem a posse lá. Que o depoente seguiu o pedido da Procuradoria Jurídica e não sabe quem exerce posse, que só sabe do Sr. Klein que é vizinho. Que não conhece o Gentil. Que os proprietários eram os três últimos antes do parcelamento irregular.

A testemunha Marlon Davine de Arruda informou que o imóvel fica a cerca de 700m da praça, que fica de esquina quase em frente a casa do Facchin. Que depoente comprou o imóvel antes do requerido. Que fez a venda diretamente. Que entrou em contato com o Sr. Tirapelle e foi no escritório do Benedito Mansur e que verificou em cartório o registro do imóvel. Que foi no local e visitou o imóvel com o Tirapelle. Que não tinha edificação e que não tinha vestígio de posse no terreno e que vendeu para o Reginaldo. Que buscou a regularidade do imóvel junto a Prefeitura e cartório. Que acompanhava o lote, mas não construiu e não mandou limpar o lote. Que ficou como dono do imóvel por 2 anos. Que investiu na época da copa e nunca fez nada no imóvel. Que quem vendeu o imóvel para o depoente foi o Tirapelle por procuração representando a proprietária. Que não conheceu nenhum vizinho, só sabe do Facchin que era de frente para o lote.

A testemunha Auriele Mazzer Marques Silva contou que foi contratada para fazer a arquitetura da casa do requerido, que foi no terreno antes de dar início do projeto, que foi em 2018. Que foi no terreno várias vezes para fazer o projeto. Que o terreno era grande, descendo a praça, ao lado do mercado, fica do lado direito, onde começa a estrada de terra. Que o terreno sempre estava limpo e bem cuidado. Que o Reginaldo contratou alguém para cercar o terreno. Que foi no cartório solicitar os documentos para poder cercar e foram na prefeitura solicitar uma certidão de localização para cercar na localidade correta. Que acompanhou o deslinde da localização. Que o terreno estava cuidado. Que não recorda a origem do lote na cadeia dominial. Que foi em 2018, 2019 e 2020 no terreno e que depois foi retirada a cerca. Que não chegou a falar com vizinho.

O que devemos considerar no caso em questão é que não se trata de ação petitória, que visa a constituição da propriedade, mas sim, de ação possessória, que busca a proteção da posse.

Neste contexto, embora o requerido tenha documentos do imóvel, estes se restringem à propriedade, até mesmo por que o antecessor, a testemunha Marlon Davine de Arruda narrou que não exercia a posse sobre o bem, que somente o comprou e sequer mandou limpar o lote, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio.

Ainda, é importante ressaltar que aquele que detém a melhor posse somado àquele que preenche os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil deve ter deferido o pedido.”

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos autores, ora apelados, e não pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos às partes apeladas, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024